Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701317-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora o PRIMEIRO JUIZADO CRIMINAL DE SANTA MARIA, que proferiu sentença homologatória de transação penal nos autos do Processo no 0708646-87.2022.8.07.0010. Nos termos da Súmula 376, do Superior Tribunal de Justiça, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Ante o exposto, retornem os autos à il. Juíza de Direito de Turma Recursal Marília de Ávila e Silva Sampaio. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator